Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SUMULA 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Não há como acolher a tese de legitima defesa quando o réu agiu em excesso.
3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e improvido.